Tribunal: TJDFT
Processo: 0731132-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731132-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LILIAN MARINA NUNES MATUSZ RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão de ID 135019390 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por LILIAN MARIAN NUNES MATUSZ RODRIGUES, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a autorização e custeio de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, sob pena de multa. Afirma, em suma, que a negativa de autorização decorreu do descumprimento do prazo de carência contratual; que a fixação de prazo de carência está prevista na Lei n. 9.656/98; que, nos casos de urgência, o atendimento é limitado às primeiras doze horas; que a multa fixada é desproporcional; que o prazo fixado foi exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, requer a redução do valor estabelecido a título de multa, bem como a ampliação de prazo para cumprimento. Custas recolhidas (ID 39391442 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conquanto relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Nesse contexto, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de cirurgia de urgência, conforme o relatório médico de ID de origem 135020248, que indicou a necessidade de internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, diante do risco imediato à vida da agravada decorrente do quadro de embolia pulmonar. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Acerca da irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese da sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Por fim, em relação à multa, deve, de fato, ser estabelecido prazo razoável para cumprimento, diante da ausência de fixação na origem. Ademais, o parâmetro diário de R$ 10.000,00 se mostra excessivo, em afronta ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o estabelecimento de limite máximo de R$ 50.000,00 afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, exclusivamente para conceder o prazo de 48 horas para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, bem como para estabelecer o valor diário de R$ 2.000,00 a título de multa. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora